Tribunal: TJPA
Processo: 0065533-75.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0065533-75.2015.8.14.0401

APELANTE: EDILSON DA SILVA MATIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – REDUÇÃO DA PENA BASE – Inocorrência.
Após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, aliado ao artigo 42, da Lei de Drogas, o magistrado entendeu que pela quantidade do entorpecente apreendido, excedeu a culpabilidade delitiva, fixando-lhe bem próximo ao mínimo legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente para que se justifique a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido por lei.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Improcedência.
Já aplicada pelo juízo de 1º Grau, que reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa, restando o
quantum
em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, a qual se encontra dentro dos ditames da lei, sendo incabível que a aplicação de atenuantes resulte no
quantum
abaixo do mínimo legal, nos termos da orientação da Súmula 231, do STJ.
EXCLUSÃO OU SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – Impossibilidade.
Obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que já se manifestou no sentido de que a

condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

EDILSON DA SILVA MARTINS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao crime organizado da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 01 de dezembro de 2015, o ora denunciado fora flagrado transportando 490 (quatrocentos e noventa) invólucros de substância semelhante a “cocaína”.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Edilson da Silva Martins, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, substituindo a reprimenda por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, por igual período, nos termos do artigo 44, do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela redução da pena base aplicada ao apelante, bem como o reconhecimento da confissão espontânea e ao final que seja excluída ou suspensa a pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento, para que seja confirmada e mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, em que pugna pela redução da pena base aplicada ao apelante, bem como o reconhecimento da confissão espontânea e ao final que seja excluída ou suspensa a pena de multa.

Inicialmente, entendo que não há como aplicar a pena base no mínimo legal, pois após a analise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, aliado ao artigo 42, da Lei de Drogas, o magistrado entendeu que pela quantidade do entorpecente apreendido, excedeu a culpabilidade delitiva, fixando-lhe bem próximo ao mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, ou seja, bem próxima ao mínimo legal, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente para que se justifique a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido por lei.

Na segunda fase, deve ser mantida inalterada, pois embora a defesa requeira o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que já aplicada pelo juízo de 1º Grau, que reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias multa, restando o
quantum
em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, a qual se encontra dentro dos ditames da lei, sendo incabível que a aplicação de atenuantes resulte no
quantum
abaixo do mínimo legal, nos termos da orientação da Súmula 231, do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Do mesmo modo, não existe a possibilidade de excluir a pena de multa, pois obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que já se manifestou no sentido de que a

condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §2°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE -
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE
- EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. 1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL: 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
Omissis...
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA – A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família. E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação. Tese rejeitada.
Omissis...

(2020.02674453-54, 215.840, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 03/12/2021